Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por LUZIA RIBEIRO BEZERRA e GERLON ROMEIRO MAIA (agravantes/executados) em face do despacho (ID 188690782, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710227-37.2017.8.07.0003, proposta por ZELIA ALVES FERREIRA e JOEL RUFINO JUNIOR (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo determinou a desocupação compulsória do imóvel. Em suas razões recursais (ID 56522618), os agravantes/executados sustentam, em síntese, que, em razão da decisão combatida, os agravantes estão na iminência de serem despejados, juntamente com a família, do imóvel que construíram com muito esforço e no qual residem há quase sete anos. Afirmam que não se ignora o fato de que os agravados tiveram reconhecido o direito de reintegração na posse, por decisão transitada em julgado, mas, por lado outro, os agravantes de boa-fé construíram no terreno, objeto de reintegração, a sua moradia, local onde residem com a sua família há quase sete anos e cujo valor do imóvel construído supera a importância do terreno. Argumentam que manter a referida situação acarretará o enriquecimento sem causa dos agravados, visto que, inobstante ter-lhes sido reconhecido o direito de reintegração (terra nua), também serão imitidos na posse da casa construída pelos agravantes. Aduzem que, com vistas a defender o direito seus direitos a serem indenizados pelas acessões e benfeitorias como meio de se evitar o enriquecimento ilícito dos agravados, fora ajuizada a competente ação de indenização, processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003, que tramita perante o juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia-DF. Ao final, requerem que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, liminarmente determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração na posse aos Agravados, até que se julgue a ação de indenização movida contra os Agravados nos autos do processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre ressaltar que, embora o pronunciamento judicial combatido (ID 188690782, dos autos de origem) tenha sido proferido por meio de despacho, percebe-se que há indubitável caráter decisório, porquanto esse ato tem, de fato, caráter de causar dano à parte agravante/executada, o que perfaz a necessidade de conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento. Sendo assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a determinação de desocupação compulsória do imóvel. A par disso, consta o pedido da parte agravante/executada, para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, liminarmente, determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração na posse aos agravados, até que se julgue a ação de indenização movida contra os agravados nos autos do processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003, que tramita perante o juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia-DF. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No entanto, em que pese a parte agravante/executada tenha pedido a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que se julgue a ação de indenização movida contra os agravados nos autos do processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que seja suspensa a decisão combatida (ID 188690782, dos autos de origem), que determinou a desocupação compulsória do imóvel, até o julgamento de mérito desse recurso. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.